Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-93.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGO 40, COMBINADO COM O ARTIGO 40-A, §1o, AMBOS DA LEI N. 9.605/98. CAUSAR DANOS À ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IMPUTAÇÃO DO ARTIGO 48 DA LEI N. 9.605/1998. IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO DA VEGETAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CRIME PERMANENTE. DANO AMBIENTAL NÃO DESFEITO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. ANOTAÇÃO PENAL COM DEMASIADO TEMPO. DECOTE. ALTERAÇÃO DO REGIME. ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRESENTES OS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A testemunha policial afirmou que visualizou obras de construção civil e supressão vegetal recentes, mas não soube presenciar o momento exato do crime. O laudo pericial atestou que ocorreram algumas alterações na vegetação da região já em 2003 e, a partir de 2015, ocorreram obras de construção civil além de supressão de vegetação. O réu e as testemunhas afirmaram que, à época em que o réu adquiriu o terreno, entre 2016/2017, já existiam edificações e alteração na vegetação no imóvel, realizadas pelo codenunciado que vendeu o terreno para o recorrente. Logo, não foi possível afirmar, indene de dúvidas, em quais datas foram erigidas as edificações e a supressão da vegetação descritas na denúncia e, se o acervo probatório não é suficiente para demonstrar, com suficiente grau de certeza, a autoria delitiva do recorrente quanto ao crime previsto no artigo 40, combinado com o artigo 40-A, §1o, da Lei n. 9.605/1998, impõe-se a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria narrada na exordial acusatória, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.

3. O crime insculpido no artigo 48 da Lei no 9.605/98 tem natureza de delito permanente, uma vez que a manutenção de construções, em área de conservação ambiental, impede que a vegetação se regenere, prolongando-se os danos causados ao meio ambiente.

4. Preserva-se a condenação como incurso no artigo 48, “caput”, da Lei n. 9.605/1998 quando comprovado que o apelante, mesmo alegando ter adquirido o imóvel com as edificações e supressões da vegetação no local, não desfez essas intervenções irregulares e os danos ao meio ambiente, de modo que manteve as características que impediam ou dificultavam a regeneração natural da vegetação.

5. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período desde o cumprimento ou extinção da pena. Transcorridos 11 (onze) anos entre o trânsito em julgado da condenação anterior e o novo crime, mostra-se desproporcional considerar como negativos os antecedentes do réu.

6. Diante da redução da pena e das circunstâncias judiciais favoráveis, cabível o estabelecimento do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", §3o do Código Penal.

7. Razoável e proporcional a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal), uma vez que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao recorrente.

8. Recurso parcialmente provido.